Tribunal: TJES
Processo: 0000055-98.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-98.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO BERNARDO GILLES e outros

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de ressarcimento movida por seguradora sub-rogada, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento integral dos danos materiais advindos de acidente de trânsito.

2. Os apelantes alegam a inexistência de sua culpa pelo sinistro, atribuindo a causa primária do evento à sinalização deficiente da via. Subsidiariamente, sustentam o rompimento do nexo de causalidade entre a colisão e os danos na carga, imputando culpa exclusiva à empresa transportadora pelo acondicionamento inadequado da mercadoria, em violação às normas do CONTRAN.

3. O juízo de primeiro grau acolheu a tese da seguradora, reconhecendo a culpa exclusiva do condutor do veículo por ingressar em via preferencial sem a observância do dever de cautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a correta delimitação da responsabilidade civil pelo evento danoso, examinando-se: (i) a culpa dos apelantes pela colisão, decorrente da inobservância das regras de preferência de trânsito; e (ii) a eventual configuração de culpa concorrente, em razão da conduta da empresa segurada que, ao acondicionar a carga de forma inadequada, teria contribuído para a extensão dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conduta do motorista que, ao sair de uma via secundária, ingressa em rodovia preferencial e obstrui a passagem de veículo que por ela trafega regularmente, constitui a causa primária e determinante do acidente, ante a inobservância do dever de cautela e das regras de preferência, estabelecidas nos artigos 29, III, 'a', 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Configura-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, quando a conduta da vítima ou de terceiro a ela equiparado contribui para a ocorrência ou agravamento do dano. A negligência que resulta na agravação do prejuízo, notadamente quando há manifesta desproporção entre a causa primária e o resultado final, constitui concausa relevante para a fixação da responsabilidade civil.

7. Sopesando-se a gravidade das condutas, a invasão da via preferencial representa culpa preponderante em relação à negligência no acondicionamento da carga. Impõe-se, assim, a repartição da responsabilidade, atribuindo-se 70% (setenta por cento) aos causadores diretos da colisão e 30% (trinta por cento) à segurada, cuja conduta agravou o resultado danoso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por PAULO BERNARDO GILLES e JOSÉ ALBERTO STEIN, irresignados com a sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por SOMPO SEGUROS S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 93.670,68 (noventa e três mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.

Irresignados, os apelantes interpuseram o recurso de apelação ID 14198895, por meio do qual sustentam, em síntese: (i) a ausência de culpa pelo acidente, atribuindo a causa primária à má sinalização da via, que se encontrava em obras, o que caracterizaria culpa de terceiro (ente público); (ii) o rompimento do nexo de causalidade entre a colisão e as avarias na carga, defendendo a tese de culpa exclusiva da empresa transportadora, que teria acondicionado a mercadoria (bobinas de alumínio) de forma inadequada e insegura, em violação às normas do CONTRAN; e (iii) a insuficiência das provas produzidas pela autora/apelada para demonstrar que os danos na carga decorreram diretamente do impacto do acidente. Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
O APELADO apresentou as contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de Agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000055-98.2020.8.08.0050

APELANTES: JOSÉ ALBERTO STEIN E PAULO BERNARDO GILLES
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão de ressarcimento formulada pela seguradora apelada, em desfavor dos Apelantes, em razão de danos causados a carga segurada após acidente de trânsito. A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a conduta do segundo Apelante, condutor do veículo, foi a causa determinante para a ocorrência da colisão, condenando os recorrentes ao pagamento integral dos prejuízos comprovados pela seguradora.

Cinge-se a presente controvérsia, portanto, a aferir a correta delimitação da responsabilidade civil dos Apelantes pelo evento danoso.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso assentar, de início, a manifesta culpa dos Apelantes pela ocorrência da colisão, conforme suficientemente assentado na sentença objurgada.

Depreende-se dos autos que o Boletim de Acidente de Trânsito (Fls. 55), registra que o veículo conduzido pelo segundo Apelante "não parou antes de cruzar a 101, veio portanto a colidir transversalmente" com o caminhão que trafegava regularmente na via preferencial. Tal conclusão é corroborada pelo depoimento da testemunha arrolada pela própria defesa (ID 14198132), que admitiu que o condutor "deu uma 'imbicada' na Rodovia" para tentar obter visibilidade, manobra que, por si só, evidencia a violação do dever de cautela imposto pelo art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegada deficiência de sinalização, embora mencionada pela autoridade policial, não elide a responsabilidade primária de quem, partindo de via secundária, adentra via preferencial sem as devidas precauções, atuando, no máximo, como fator secundário.

Com efeito, os arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro disciplinam a obrigação de cautela na condução de veículos automotores, sobretudo quando do ingresso em vias principais:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

As regras contidas no art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro igualmente serve para dirimir a preferência de passagem no local da colisão:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.

Neste contexto, tenho por irretocável a conclusão da sentença quanto à responsabilidade dos Apelantes no evento danoso objeto da presente demanda.

Vencido esse ponto, a análise deve se aprofundar na relação de causalidade entre a colisão e a extensão do dano material na carga transportada.

A esse respeito, sublinhe-se que os Apelantes trouxeram aos autos robustos elementos fáticos e jurídicos que apontam para a negligência da transportadora contratada, configurando a hipótese de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

No caso, observa-se que o transporte das bobinas de alumínio, carga de elevado peso e complexo manuseio, era realizado em manifesto desacordo com as normas técnicas de segurança, porquanto a Resolução CONTRAN nº 701/2017, vigente à época dos fatos, exigia, para bobinas com peso igual ou superior a 20 toneladas – como era o caso dos autos, que totalizavam 23.740 kg (Fls. 81) –, a acomodação sobre "berço apropriado".

No entanto, as fotografias colacionadas (Fls. 69) demonstram, de forma inequívoca, que a carga estava disposta sobre simples paletes de madeira, sem a devida estrutura de contenção. Ademais, o próprio relatório de regulação da apelada (Fls. 84) indica que a carga excedia em 240 kg a capacidade do semirreboque.

Essa flagrante negligência no acondicionamento da carga criou uma condição de risco latente, tornando a mercadoria suscetível a avarias severas mesmo diante de um impacto de menor magnitude.

Ademais, a desproporção entre a força do impacto e a extensão do dano é um elemento fático que corrobora a tese da culpa concorrente. O mesmo Boletim de Acidente de Trânsito que atesta a culpa dos apelantes pela colisão classifica os danos no conjunto transportador como de "Pequena Monta" (Fls. 61 e 64), sem qualquer avaria estrutural na carroceria, sendo pouco crível que um impacto de pequena monta fosse, por si só, a causa adequada para a completa inutilização de duas pesadas bobinas de alumínio, caso estas estivessem devidamente acondicionadas.

A conduta da transportadora, portanto, não se caracteriza como circunstância de pouca relevância, mas sim uma concausa suficiente para que o dano atingisse o vultoso montante apurado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada em sua integralidade implicaria ignorar a contribuição causal da vítima – aqui representada pela transportadora por ela contratada – para o evento danoso.

Forçoso reconhece que a seguradora apelada, ao se sub-rogar nos direitos de sua segurada, assume sua posição na relação jurídica com todos os seus ônus, de modo que a culpa da transportadora, que agravou o resultado do sinistro, é plenamente oponível à seguradora, para fins de aplicação do art. 945 do Código Civil, que determina a fixação da indenização com base na gravidade das culpas concorrentes.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória reconhecendo culpa concorrente no acidente de trânsito. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, mas indeferiu o pedido de danos materiais pela ausência de comprovação . Os apelantes pleiteiam a majoração dos danos morais e a condenação do apelado ao pagamento de R$ 17.333,00 a título de danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há das questões em discussão: (i) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) verificar se o pedido de indenização por danos materiais merece acolhimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração de conduta culposa, nexo de causalidade e dano, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil . 4. Restou incontroverso nos autos que o requerido invadiu a contramão de direção, configurando conduta culposa. Todavia, o autor contribuiu para o agravamento do evento danoso ao transportar número excessivo de passageiros, incluindo crianças sem cinto de segurança, justificando o reconhecimento da culpa concorrente na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, nos termos do art. 945 do Código Civil . 5. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 é suficiente e proporcional, considerando a gravidade do acidente e o caráter reparatório e pedagógico da indenização. 6 . O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, uma vez que não houve comprovação suficiente do prejuízo alegado, conforme determina o art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003973020238080014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. Data: 25.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE – DANO EMERGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de acidente de trânsito, resultado de culpa concorrente entre os litigantes. 2 . Com base no Boletim de Acidente de Trânsito, é possível vislumbrar a dinâmica do acidente, constatando-se que o veículo parado com falha mecânica estava ocupando uma pequena parcela da pista, bem como que houve, de fato, uma sinalização precária com galhos de vegetação no acostamento à retaguarda do veículo, no período noturno. 3. O Artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro determina que, em casos de necessária imobilização temporária de um veículo na pista de rolamento, a sinalização definida na resolução 36 do CONTRAN deverá ser providenciada. 4 . Ademais, a referida Resolução nº 36 do CONTRAN, em seu Artigo 1º, prevê que a sinalização correta é acionar as luzes de advertência e colocar o triângulo de sinalização ou outro equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. 5. Fixa-se a culpa concorrente na monta de 30% para o autor/apelante e 70% para a parte ré/apelada. 6 . A Nota Fiscal nº 556 comprova o gasto do valor, na medida em que a empresa apelante encontra-se como destinatário/remetente da nota fiscal. 7. Com base nesses parâmetros, fixa-se o dano emergente em R$30.000,00 (trinta mil reais) se revela razoável, uma vez que houve o efetivo pagamento da empresa apelante pela carroceria citada na nota fiscal . 8. Considerando o percentual de 70% (setenta por cento) a título de culpa concorrente atribuído à ré/apelada, esta deve promover pagamento de indenização por danos emergentes no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais). 9 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003505-38.2021.8 .08.0014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. Data: 06.07.2023)

E sopesando as condutas, entendo que, embora ambas as partes tenham contribuído para o resultado final, a culpa dos Apelantes se revela preponderante. A conduta imprudente de invadir a via preferencial e causar a colisão foi o ato primário e determinante do sinistro, enquanto a negligência da transportadora, embora relevante, atuou como uma causa secundária que limitou-se a agravar o prejuízo. A responsabilidade, portanto, deve ser repartida na proporção de 70% (setenta por cento) para os Apelantes e 30% (trinta por cento) para a Apelada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reformar a sentença e, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir a condenação imposta aos apelantes para o montante de R$ 65.569,48 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) do prejuízo material comprovado, a serem corrigidos por correção monetária e juros de mora, ambos a partir do evento danoso, observado o disposto no art. 389 e 406 do Código Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, mas desigual, condeno os Apelantes ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e a Apelada aos 30% (trinta por cento) restantes. Em relação aos honorários advocatícios, já sopesada a atuação nesta seara recursal, condeno a Apelada ao pagamento equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelos Apelantes e condeno estes últimos ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação aos Apelantes, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.